Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-32.2012.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000154-32.2012.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NILSON DA SILVA PRATES

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA, DILMA MARIA SOARES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA SÚMULA 106/STJ E DAS TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS MARCOS TEMPORAIS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS PELA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado da Bahia, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e anulando a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente se consumou nos autos da execução fiscal; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que afastou a prescrição e anulou a sentença encontra amparo nas teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), traçou as diretrizes para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções fiscais, à luz do que prevê o art. 40, caput e parágrafos, da Lei n.º 6.830/1980.

4. No referido paradigma, restou estabelecida a seguinte sistemática: não localizado o devedor ou seus bens, suspende-se o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após intimação da Fazenda Pública; decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o processo é arquivado; a partir do arquivamento, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Fazenda Pública.

5. Consoante consignado pela Corte Superior,
"o que importa para a aplicação do art. 40 é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege".

6. A decisão de primeiro grau não observou os marcos legais definidos no art. 40 da LEF nem aplicou corretamente as teses vinculantes do STJ, especialmente a necessidade de delimitação objetiva dos períodos de suspensão e prescrição (tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS), o que justifica sua anulação.

7. A demora na comunicação à Fazenda Pública do insucesso na tentativa de citação, essencial para inaugurar o prazo de suspensão, decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judicial, o que também impede a configuração da prescrição por força da Súmula 106 do STJ.

8. A decisão monocrática do Relator encontra respaldo no art. 932, V, “b”, do CPC, por estar em absoluta consonância com entendimento firmado em recurso repetitivo, afastando qualquer vício de excepcionalidade ou nulidade na via decisória adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal somente se configura após o decurso completo do prazo de suspensão legal somado ao prazo prescricional, contados da ciência da Fazenda quanto à frustração da citação ou da inexistência de bens.

2. A morosidade judicial na comunicação dos atos processuais à Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Súmula 106 do STJ.

3. É válida a decisão monocrática que, com base no art. 932, V, “b”, do CPC, afasta a prescrição intercorrente por contrariar precedente repetitivo do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0000154-32.2012.8.05.0212
, em que figura como agravante
NILSON DA SILVA PRATES,

e como agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.